Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que somente o Dr. Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF no 13.455, informara não mais atuar no patrocínio da agravada Real Cred Cobranças Ltda. - ME, postulando a exclusão de seu nome dos assentamentos processuais1, daí defluindo que os demais causídicos cadastrados permanecem no patrocínio da aludida parte. Sob essa realidade, certifique a Secretaria se decorrera o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo, aguardando, se ainda em curso, sua expiração. Expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada individualizada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37961718.